Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CISÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO.
1. Cabe ao juiz verificar se estão presentes, na petição inicial, os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que impossibilitam a regular marcha processual, e, caso não se encontrem presentes (arts. 319 e 320, do CPC), determinar a sua emenda, que, se não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. Na hipótese, consta como credor da cédula de crédito bancário a instituição financeira Banco Itaucard S.A. Desse modo, o juízo de origem determinou a emenda da inicial para que o autor, Itaú Unibanco Holding S.A., comprovasse a autorização do Banco Central para a fusão entre as empresas.
3. A Lei n. 4.594/64 em seu art. 10, X, “c”, estabelece que compete privativamente ao Banco Central conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas.
4. Constatado que o autor deixou de atender ao expresso comando judicial que determinou a comprovação da autorização pelo Banco Central da alteração societária, nos termos do art. 10, X, "c" da Lei n. 4.595/64, a extinção do processo é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.